Tribunal: TJES
Processo: 5016710-70.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Extravio de bagagem; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016710-70.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASISTBRAS - ASSISTENCIA AO VIAJANTE LTDA.
RECORRIDO: ACE SEGURADORA S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO 5016710-70.2022.8.08.0024

RECORRENTE: ASISTBRAS - ASSISTENCIA AO VIAJANTE LTDA

RECORRIDA: FRANCESCA DO COUTO TEIXEIRA ALVES e OUTROS

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. MAIZA SILVA SANTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. SEGURO-VIAGEM. EXTRAVIO E PERDA DE BAGAGEM DEFINITIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata que adquiriu pacote de turismo com seguro-viagem para Santiago/CL e teve sua bagagem extraviada, contudo o seguro não foi adimplido. Assim, pugna pela condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a exordial, condenando as requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais na monta de R$5.314,30 (cinco mil trezentos e quatorze reais e trinta centavos) e danos morais no patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Nas razões recursais, a requerida UNIVERSAL ASSISTANCE, nome fantasia de ASISTBRAS - ASSISTÊNCIA AO VIAJANTE LTDA, argumenta pela impossibilidade do pagamento do limite do capital segurado por perda de bagagem, uma vez que a indenização deve suplementar a quantia inadimplida pela cia aérea. Ademais, argumenta pela ausência de configuração de dano moral indenizável, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe à recorrente, conforme disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o ônus probatório.

Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelas partes, verifico que restou comprovado que a recorrida Francesca adquiriu pacote de turismo com seguro-viagem, teve sua bagagem extraviada e não recebeu qualquer quantia das empresas requeridas.

Diante da contratação de seguro, a consumidora faz jus ao recebimento de indenização securitária pela perda da bagagem, cujo limite de cobertura é de US$ 1.000,00 (mil dólares), sendo realizado o desconto de eventuais indenizações também recebidas pelo consumidor.

No presente caso a cia aérea não reembolsou qualquer valor para a consumidora, razão pela qual a parte faz jus ao teto da indenização securitária, que perfaz a quantia de R$ 5.314,30 (cinco mil, trezentos e quatorze reais e trinta centavos), conforme conversão do dólar realizada pelo juízo sentenciante.

Destarte, diante do descumprimento da obrigação contratual por parte da seguradora, que não adimpliu a indenização devida a consumidora, acrescido do próprio extravio da bagagem, cujos transtornos superam os limites do mero aborrecimento, entendo pela configuração de dano moral indenizável.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

No caso sub judice, de acordo com as provas produzidas pelas partes, resta comprovado que a promovente adquiriu um pacote de turismo com seguro viagem para Santiago/CL (ID 14538950 e 14538951), porém, a bagagem foi extraviada e o seguro viagem não foi pago (ID 14539810), eis que não há prova nesse sentido, ônus que cabia às promovidas (artigo 373, II do CPC).

Sendo assim, entendo que merece acolhimento o pedido de pagamento da cobertura securitária pela perda da bagagem, que corresponde a US$1.000,00 (ID 14539804), perfazendo R$5.314,30 após conversão junto ao Banco Central do Brasil, devendo esse valor ser acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação.

[...]

Em relação ao dano moral, entendo que resta configurado, pois é devida a indenização quando a bagagem do passageiro de transporte aéreo é extraviada definitivamente, privando-lhe dos seus bens pessoais, por trazer transtornos que fogem da normalidade e gerar sentimentos que superam os limites dos meros aborrecimentos.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência:

Recurso Inominado – Responsabilidade Securitária – Seguro Suplementar – Extravio Definitivo de Bagagem – Inteligência do artigo 780 do Código Civil – Cobertura contratada que garante ao segurado o pagamento de indenização correspondente aos prejuízos sofridos em caso de extravio definitivo durante o transporte sob responsabilidade da companhia transportadora – Apólice que não pressupõe condição ou necessidade de indenização prévia pela companhia aérea – Irrelevância do acordo firmado entre os recorrentes e a companhia aérea – Precedentes do E. TJSP – Regras que devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor (artigo 47 do CDC) ou ao aderente (artigo 423 do CC)– Indenização securitária devida – Sentença reformada – Isenção de sucumbência (art. 55, caput, segunda parte, da Lei nº 9.099/95)– Recurso provido. (TJ-SP - RI: 10423641620198260224 SP 1042364-16.2019.8.26.0224, Relator: Ricardo Felicio Scaff, Data de Julgamento: 02/09/2020, Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 02/09/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MATERIAL. UTILIZAÇÃO DO COEFICIENTE TARIFÁRIO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. - Na falta de prova efetiva da existência dos pertences extraviados e de evidências que tornem ao menos provável que estivessem na bagagem extraviada, a indenização deve corresponder a dez mil vezes o coeficiente tarifário à época dos fatos, conforme o Decreto nº 8.083/13 c/c a Resolução ANTT nº 1.432 - O extravio de bagagem acarreta ao passageiro constrangimentos, angústias, desconfortos e incômodos, o que, por si só, caracteriza dano moral, a ser ressarcido - Na fixação do valor do dano moral prevalecerá o prudente arbítrio do Julgador, levando-se em conta as circunstâncias do caso, evitando que a condenação se traduza em captação de vantagem indevida, mas também que seja fixada em valor irrisório. (TJ-MG - AC: 10000205647373001 MG, Relator: Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 23/02/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2021).

Destarte, entendo como razoável o
quantum
indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante, no patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que atende aos danos suportados pela consumidora e ao caráter punitivo atrelado a prestadora de serviços.

Sendo assim, mantenho o montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado número 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de janeiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 22 de janeiro de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)